Tribunal: TJMT
Processo: 1030656-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030656-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), NATALIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 066.351.349-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA MARIEL ROSSATTO - CPF: 042.177.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA - CPF: 066.313.309-20 (AGRAVANTE), JAIR TREVISAN - CPF: 370.429.719-49 (AGRAVADO), CLAUDETE MARIA TREVISAN - CPF: 018.728.839-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – OBRIGAÇÃO DE VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

– ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito dos agravados, adquirentes do imóvel, bem como o dano causado pela inércia dos alienantes em promover a baixa da hipoteca, deve ser determinada a viabilização da transferência de titularidade a fim de salvagardar o aperfeiçoamento do negócio jurídico, com amparo no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a medida de urgência “
determinando que a parte requerida promova a quitação do contrato de financiamento do imóvel, bem como forneça aos autores a documentação necessária para a transferência da titularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

O agravante informa que em 17-11-2022 firmou com a parte contrária contrato de compra e venda de um imóvel urbano, mas por condições alheias a sua vontade ainda não foi possível quitar o financiamento que impede a transferência do bem para o nome dos agravados.

Discorre sobre as dificultadas financeiras que vem enfrentando desde a Pandemia de COVID-19.

Defende não ser cabível o preceito cominatório estipulado.

Eventualmente pede a sua redução para R$100,00 e para que seja limitada a R$5.000,00, evitando assim o enriquecimento injustificado.

Pedem a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 196621192).

Contraminuta no ID. 198300660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Os compradores agravados destacaram que cumpriram a obrigação de pagamento, porém a vendedora e os anuentes não providenciaram a quitação do financiamento bancário de R$86.858,00 até o dia 31-5-2023.

É notória a probabilidade do direito da parte contrária e o perigo de dano provenientes da incerteza quanto ao aperfeiçoamento do negócio.

O imóvel foi negociado no final de 2022 por quantia expressiva (R$700.000,00) e não há justo motivo para que os três alienantes deixem de liquidar o gravame que impede a transferência cartorária, e que possui empressão monetária consideravelmente inferior à quantia já recebida.

Nessa época, a Pandemia de COVID-19 há tempos já não apresentava mais considerável repercussão no mercado de consumo a ponto de comprometer sensivelmente os ganhos do agravante.

O agravante pugna também pela exclusão ou redução da multa diária arbitrada inicialmente em R$500,00, no entanto não apresenta justificativa excepcional para o pedido.

A limitação da
astreinte
constitui matéria que depende de pronunciamento anterior do juízo de origem.

O propósito dessa pena pecuniária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a determinação judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser nem excessivo e nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no julgamento do REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Posto isso, a quantia estipulada não comporta minoração.

Vale ressaltar que a matéria não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

De qualquer forma, os pedidos dos réus, se procedentes, serão alcançados no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução processual.

Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que descaracterizem a urgência identificada nesta oportunidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel na planta e o risco ao resultado útil do processo, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar o depósito judicial das prestações pagas
.
(N.U 1002776-17.2016.8.11.0000, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (...)
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, julgamento em 27/03/2019, DJE de 01/04/2019, sem destaques no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024